Tribunal: STF
Processo: ARE 885903
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. SEGURADO APOSENTADO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSITUCIONAL.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.